Tribunal: CARF
Processo: 10865.900547/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10865.900547/2010-71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.393 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
SONOCO EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
COMPENSAÇÃO. SALDO CREDOR REDUZIDO INDEVIDAMENTE.
Sendo cancelado o débito lançado de ofício no processo referente ao Auto de
Infração, este valor deve retornar à escrita fiscal e ser refeita a apuração do IPI,
a fim de se verificar o novo saldo final do período, influenciando diretamente
no processo referente à homologação da compensação, por ser questão
prejudicial de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco, João Paulo Mendes Neto, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente em exercício).
Ausente(s) o conselheiro(a) Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Luís Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Juiz de Fora
(DRJ-JFA):
Trata-se de declarações de compensação (DCOMPs), por meio das quais a interessada
pretendeu a extinção de débitos próprios, tendo por lastro creditório parcela do saldo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.900547/2010-71
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.393 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900547/2010-71

credor do IPI apurado ao final do 4o trimestre calendário de 2005 sob o amparo do art.
11 da Lei no 9.779, de 1999.
Por meio do despacho decisório eletrônico proferido pela DRF-Limeira (fl. 82),
instruído por anexos e informação fiscal de fls. 83/87, houve reconhecimento parcial do
direito creditório que lastreia as compensações declaradas, pelo que estas foram,
consequentemente, homologadas parcialmente até o limite do direito creditório
reconhecido.
Intimada da decisão acima pela via postal, a interessada manifestou sua inconformidade,
conforme o que segue:
“II – DA VERDADE DOS FATOS
Cabe destacar que, em julho do corrente aro de 2010, a ora requerente foi autuada por
ter, supostamente, promovido a saída de produtos com suspensão de IPI sem cumprir
as condições legais para usufruir da suspensão, de modo que o fisco federal
considerou irregulares tais saídas, cobrando-lhe o imposto suspenso.
As apurações de débitos que embasaram a decisão aqui combatida se deram no bojo da
MPF no. 0811200/00311/10, cujo Termo no 08 figura como fundamento justamente do
não reconhecimento dos créditos utilizados pela requerente. Reduziu-se o saldo credor
do trimestre em razão dos débitos que foram apurados no procedimento acima citado.
Há de se frisar que, em decorrência dos procedimentos fiscalizatórios havidos sob a
égide da MPF no. 08112002010003110, foi lavrado Auto de Infração contra a
empresa. Por não concordar com a referida autuação e, principalmente, por ter provas
peremptórias que afastam a exação por ele trazida, foi apresentada impugnação
administrativa em 25 de agosto último, cujo julgamento ainda está pendente (Processo
no. 10865002495/201075).
Quer-se dizer, com isto, que o imposto está com sua exigibilidade suspensa em razão da
apresentação de defesa administrativa no processo administrativo no.
108650024951201075, de modo que é descabida a supressão da compensação em
discussão, já que, à época em que realizadas, assim o foram dentro da legalidade e
conforme os valores e saldos mensais apurados, tanto que sequer haviam sido objeto de
fiscalização.
Nota-se que o presente feito administrativo é intimamente vinculado e dependente do
processo administrativo acima informado, haja vista que a exclusão dos créditos
tributários lavrados no Auto de Infração impugnado resultará no encerramento deste
processo, já que o saldo devedor da empresa foi recomposto tomando-se por base
valores ainda em discussão na esfera administrativa. Daí a necessidade de que os feitos
sejam julgamentos conjuntamente, este em dependência daquele, o que se requer desde
já.
Com relação à utilização do saldo credor em períodos subseqüentes ao trimestre,
destaque-se que a utilização se deu no mês em que o imposto deveria efetivamente ser
pago, motivo pelo qual estes estornos foram realizados nos meses imediatamente
subseqüentes a cada trimestre calendário.
Destaca-se, por outro lado, que o pedido de compensação não apresentou em si
qualquer vício que impedisse sua homologação e que o simples fato dos estornos de
créditos de IPI no Livro Registro de Apuração do IPI se darem no período
imediatamente seguinte ao trimestre calendário não invalida a mesma, especialmente
pelo fato de que, ainda que este tivesse sido realizado dentro do trimestre, haveria
saldo credor suficiente para sua compensação ou ainda por não ter havido utilização
indevida de crédito, de modo que a simples indicação do estorno no livro dentro do
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.393 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900547/2010-71

trimestre não é elemento suficientemente relevante para inviabilizar a compensação,
mas sim mera formalidade.
III – DO PEDIDO
Ante o exposto, requer:
O recebimento e o prosseguimento da presente MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE para os fins de:
a.1) suspender a exigibilidade do crédito tributário até decisão final em instância
administrativa; a.2) seja o presente feito vinculado ao Processo Administrativo no.
108650024951201075, uma vez que deste dependente, para que sejam julgados
conjuntamente.
b) no mérito, seja homologada a compensação realizada pela Contribuinte.”
É o relatório.
A 3a Turma da DRJ-JFA, em sessão datada de 30/08/2013, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 09-
46.043, às fls. 120/124, com a seguinte ementa:
IPI.
RESSARCIMENTO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
EM
CURSO.
INDEFERIMENTO.
É vedado o ressarcimento (em espécie ou como lastro de compensação declarada) à
pessoa jurídica com processo judicial ou com processo administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão definitiva possa alterar o valor a
ser ressarcido.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 01/10/2013
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR DECURSO DE PRAZO, à fl. 128), apresentou
Recurso Voluntário incompleto em 17/10/2013 (fls. 129/130) e completo em 13/12/2016, às
fls. 149/155.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 26/12/2016 foi juntado aos autos Despacho de Encaminhamento nos seguintes
termos:
Em 01/10/13 foi dada ciência eletrônica do acórdão de manifestação de inconformidade
de fls. 120/124. Em 17/10/13 foi realizada a juntada do recurso voluntário com erro na
documentação apresentada. Intimado a reapresentar documento (fls. 143), não deu
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.393 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900547/2010-71

atendimento no prazo da ciência (14/12/13), sendo o processo encerrado e arquivado em
11/11/14. Em 13/12/16 realizou nova juntada do recurso voluntário, com alegação de
erro de juntada, conforme item 5 do referido recurso. Encaminho para prosseguimento.
O referido item 5 do Recurso Voluntário, por sua vez, traz as seguintes alegações
do contribuinte:
5. DOS DEMAIS PROCESSOS DE CRÉDITO e DO ERRO NA JUNTADA DO
RECURSO VOLUNTÁRIO ORIGINAL – débito indevido consta sem a exigibilidade
suspensa
Juntamente com o presente processo de crédito, foram lavrados outros 11 processos, a
saber:
(...)
Em todos os processos, inclusive neste, a decisão de primeira instância, de 30/08/2013,
negou a anulação sob o seguinte fundamento:
(...)
Por isto, em 17/10/2013, a ora recorrente interpôs 12 Recursos Voluntários ao CARF,
nos quais informou a decisão final do processo 10865-002.495/2010-75, juntando
cópias, e requerendo a homologação das compensações.
Entretanto, no presente feito, o arquivo .pdf do Recurso voluntário apresentou
problemas técnicos no momento da juntada no sistema eletrônico de processos
administrativos. Fato que foi, inclusive, certificado nos autos, tendo sido expedida
nova intimação ao contribuinte.
Como a empresa não visualizou esta nova intimação, os débitos relacionados ao
presente processo não tiveram a sua exigibilidade suspensa.
Consequentemente, todos os débitos relacionados aos processos de crédito acima
indicados, “irmãos gêmeos” do presente feito, estão com a exigibilidade suspensa e,
quando forem analisados pelo CARF, serão anulados, eis que o PAF 10865-
002.495/2010-75 já foi encerrado, conforme relatado acima.
O processos de cobrança relacionados ao presente são os seguintes: 10865-
900.560/2010-20 e 10865-903.641/2010-81.
(...)
Por isto, mesmo que intempestivamente, a empresa apresenta o presente Recurso
Voluntário para demonstrar a VERDADE MATERIAL aos órgãos administrativos de
julgamento.
Analisando os elementos que constam do processo, verifico que o contribuinte
tomou ciência do Acórdão da DRJ em 01/10/2013, conforme TERMO DE CIÊNCIA POR
DECURSO DE PRAZO, à fl. 128, e apresentou Recurso Voluntário incompleto em 17/10/2013,
conforme fls. 129/130:
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.393 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900547/2010-71

O arquivo indicado acima, “RV - 10865-900.547.2010-71.pdf”, não constou do
processo naquela data, apesar de constar do “TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA”;
foram anexados apenas os arquivos referentes a “Decisões e Peças Judiciais” e “Declarações
Fiscais em Geral”.
Prosseguindo, foi anexado ao processo, à fl. 142, em 29/11/2013, o seguinte
“TERMO DE ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA”:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.393 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900547/2010-71

Apesar de registrar que foi feita a juntada de Recurso Voluntário com apenas uma
folha, esta não consta do processo. Assim, o contribuinte foi intimado a realizar o saneamento
processual, conforme INTIMAÇÃO No 151/2013, à fl. 143:
Ref.: Reapresentação de Recurso
Da análise do pedido de juntada de documentos ao processo em epígrafe, efetuado em
17/10/2010, o qual contém documento intitulado “Recurso Voluntário”, constatou-se
aparente erro na juntada do documento, pois não há qualquer petição juntada
para justificar os demais documentos anexado ao mesmo pedido.
Assim, intima-se o interessado a fazer nova juntada do documento, ou justificar os
motivos de o não fazer, num prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta
intimação.
É permitido vista do processo, no endereço abaixo, ao interessado ou pessoa por ele
legalmente autorizada.
Transcorrido o prazo acima, sem manifestação, será lavrado Termo de Revelia e adoção
de providências para encerramento do Litígio.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.393 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900547/2010-71

Desta intimação, o contribuinte tomou ciência em 14/12/2013, conforme
“TERMO DE CIÊNCIA POR DECURSO DE PRAZO” à fl. 144. Entretanto, o contribuinte
tomou conhecimento do teor da INTIMAÇÃO no 151/2013 na data 26/02/2014, pela abertura
dos arquivos correspondentes no link Processo Digital, conforme “TERMO DE ABERTURA
DE DOCUMENTO”, à fl. 145.
Decorrido o prazo da intimação, o contribuinte não fez a nova juntada do Recurso
Voluntário. Em consequência, o processo foi encerrado e encaminhado para arquivamento,
conforme “DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO” à fl. 146, emitido em 07/11/2014.
Ocorre que, em 13/12/2016, o contribuinte apresentou o presente Recurso
Voluntário, com as justificativas transcritas alhures.
Nesse contexto, entendo que, apesar do Recurso Voluntário apresentado em
17/10/2013 ter sido incompleto, a fundamentação da decisão contida no Acórdão da DRJ não
deixa restar dúvidas de que a matéria objeto deste processo estava vinculada ao julgamento de
uma questão prejudicial constante do processo administrativo no 10865.002495/2010-75.
Apesar de, segundo a unidade local da Receita Federal, o Recurso Voluntário ter
apenas 1 folha e ser confuso (a qual não foi anexada pela unidade local), o fato do contribuinte
ter anexado, conjuntamente, o resultado do julgamento do processo no 10865.002495/2010-75
neste Conselho, ocorrido em 21/05/2013, deixa evidente que desejava a aplicação do resultado
daquele processo, prejudicial, neste presente, que é o processo prejudicado.
Entendo que, caso houvesse outras matérias de defesa alegadas no segundo
Recurso Voluntário, apresentado em 13/12/2016, estas não poderiam ser conhecidas por este
Conselho. Em verdade, meu entendimento é por conhecer do Recurso Voluntário apresentado
em 17/10/2013, apesar de todas as suas possíveis deficiências, em respeito ao Princípio da
Instrumentalidade das Formas, pois foi possível compreender qual o pedido do contribuinte,
analisando os demais elementos anexados naquela data.
Ademais, não ficou claramente determinado pela unidade local da Receita Federal
qual o problema que inviabilizou a transmissão por completo do Recurso Voluntário, tanto que
não foi lavrado, de imediato, Termo de Perempção; ao contrário, foi oportunizado ao
contribuinte novo prazo para sanear sua defesa, demonstrando a incerteza sobre as causas do
arquivo .pdf não ter sido completamente anexado, o que entendo bastante diferente de nada ter
sido apresentado, o que não deixaria dúvidas quanto à intempestividade do recurso.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário apresentado em
17/10/2013.

II – DO MÉRITO
Conforme consta da Informação Fiscal às fls. 85/86, o saldo no Livro Registro de
Apuração de IPI (LAIPI) era de R$567.459,59, e o débito lançado de ofício foi no montante de
R$516.778,53. Após deduzir o valor lançado de ofício do saldo credor existente, este foi
reduzido a R$50.681,06 (R$567.459,59 - R$516.778,53), justamente o valor do crédito
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.393 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900547/2010-71

reconhecido através do Despacho Decisório emitido em 06/09/2010, juntado à fl. 82 deste
processo, enquanto o valor do crédito solicitado/utilizado foi de R$227.501,80.
Analisando o Acórdão do CARF juntado aos autos pelo Recorrente às fls.
131/140, referente ao processo no 10865.002495/2010-75, verifico que foi negado provimento ao
Recurso de Ofício e dado provimento parcial ao Recurso Voluntário, permanecendo unicamente
a multa regulamentar. Com isso, todo o montante lançado de ofício na apuração do saldo de IPI
deve ser excluído, retornando o saldo credor de R$567.459,59.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, devendo ser
homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMP no 22077.47236.110106.1.3.01-
5595 e 07605.31681.090307.1.7.01-0513.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital